Tribunal: TJPA
Processo: 0815006-13.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815006-13.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: ELIONAY MIRANDA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0815006-13.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - RJ87929-A

AGRAVADO: ELIONAY MIRANDA DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVADO: KENIA SOARES DA COSTA - PA15650-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DA PARCELA INCONTROVERSA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de agravo interno interposto por Elionay Miranda dos Santos em face de decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., reformando decisão de primeiro grau que havia deferido tutela antecipada para manter a autora na posse do bem financiado e autorizar o depósito das parcelas tidas como incontroversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia está centrada nas seguintes questões:
(i) saber se o ajuizamento da ação revisional afasta a mora e impede a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes;
(ii) saber se a ausência de depósito da parcela incontroversa ou de caução idônea inviabiliza a manutenção da tutela antecipada concedida em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 380) dispõe que o simples ajuizamento da ação revisional não obsta a caracterização da mora.
4. Para impedir a inscrição do nome em cadastros de inadimplentes é necessária a demonstração do adimplemento das parcelas tidas como incontroversas ou a prestação de caução idônea.
5. A agravante não comprovou o cumprimento da determinação de depósito judicial, tampouco ofertou caução.
6. A decisão monocrática encontra-se alinhada à jurisprudência dominante e observou os requisitos legais previstos no art. 932, VIII, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

O ajuizamento de ação revisional de contrato não tem o condão de afastar a mora nem de impedir a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, salvo se comprovado o pagamento da parte incontroversa da dívida ou prestada caução idônea.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 188, I; CPC/2015, arts. 932, VIII, e 1.021, §4º; Súmula 380 do STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Elionay Miranda dos Santos, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática lançada sob o ID nº 23116234, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., reformando decisão de 1º grau que havia deferido tutela de urgência à autora para (i) manter sua posse sobre o bem objeto do contrato de financiamento discutido nos autos; e (ii) autorizar o depósito judicial das parcelas tidas como incontroversas, no valor de R$ 1.605,15, recalculadas conforme a taxa média de mercado.

A decisão monocrática entendeu que o ajuizamento da ação revisional, por si só, não obsta a caracterização da mora, tampouco impede a inscrição do nome da parte autora em cadastros restritivos de crédito, nos termos da Súmula 380 do STJ, além de considerar que não houve comprovação de adimplemento das obrigações contratuais ou oferecimento de caução idônea.

Em suas razões recursais (ID 23460707), a agravante sustenta, em síntese, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano irreparável, salientando que a cobrança impugnada apresenta encargos abusivos superiores à taxa média de mercado, o que justificaria a concessão da tutela provisória para afastar a mora e autorizar o depósito das parcelas incontroversas.

Aduz a necessidade de preservação da posse do bem, como forma de assegurar o resultado útil do processo, bem assim a aplicação dos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção do consumidor, pontuando a ilegalidade da decisão que afastou a tutela de urgência inicialmente concedida, pugnando pela sua reconsideração ou, sucessivamente, pela submissão do recurso ao órgão colegiado.

Sem contrarrazões (id 26518053).

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A matéria devolvida à apreciação deste órgão colegiado restringe-se à análise da legalidade da decisão monocrática que reformou medida liminar concedida no juízo de origem, a qual havia deferido à autora a manutenção da posse do bem financiado e autorizado o depósito judicial do valor mensal tido como incontroverso, na quantia de R$ 1.605,15 (mil seiscentos e cinco reais e quinze centavos), a ser recalculado conforme a taxa média de mercado quanto aos juros remuneratórios.

A decisão monocrática agravada, proferida com fundamento no art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 133, XI, do Regimento Interno deste E. TJPA, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela instituição financeira, sob o fundamento de que o ajuizamento da ação revisional, por si só, não tem o condão de afastar a mora da parte autora nem de impedir a inscrição do nome em cadastros restritivos de crédito.

Com efeito, a jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça é clara ao dispor que "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" (Súmula 380/STJ).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará tem reafirmado que o deferimento de tutela para obstar inscrição em cadastros restritivos exige não apenas a verossimilhança da alegação, mas também o depósito da parte incontroversa da dívida ou prestação de caução idônea.

No caso em apreço, conforme consta expressamente da decisão agravada e não foi impugnado de forma idônea pela agravante, esta não demonstrou o cumprimento da determinação de efetuar o depósito judicial das parcelas incontroversas, tampouco apresentou caução apta a garantir o juízo. Ainda que se alegue abusividade contratual, a ausência de demonstração mínima da boa-fé objetiva contratual e da iniciativa de adimplemento parcial, inviabiliza a concessão de tutela que imponha ao credor limitações em seu direito de cobrança, especialmente por se tratar de crédito vencido e inadimplido.

Ademais, a argumentação recursal da agravante, ainda que faça remissão a princípios constitucionais como a dignidade da pessoa humana e à vulnerabilidade do consumidor, não é suficiente para afastar a necessidade de observância dos pressupostos legais exigidos para concessão da tutela de urgência.

Assim, não vislumbro motivos jurídicos para reconsiderar a decisão monocrática proferida, a qual se encontra em consonância com a jurisprudência dominante do STJ e deste Tribunal, atendendo aos parâmetros do art. 932, VIII, do CPC/2015.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., por seus próprios fundamentos.

Advirto a parte agravante de que a reiteração de recursos com fundamento idêntico poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por litigância protelatória.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia
____
de
________
de 202
5

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/09/2025